Tribunal: TJPA
Processo: 0009104-73.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009104-25.2010.8.14.0301
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARIA DO CARMO CABRAL MASCARENHA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0009104-25.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADORA: MARCELENE DIAS DA PAZ VELOSO

APELADA: MARIA DO CARMO CABRAL MASCARENHA

ADVOGADOS: FABRICIO DOS REIS BRANDAO- PAB/PA 11.471; CAIO ROGÉRIO BRANDAO- OAB/PA 13.221-A; JULIANA ROSSI FORÇA- OAB/PA 17.706

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. DIREITO AO RECEBIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO SERVIDOR TEMPORÁRIO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

I-

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidora temporária cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

II-

Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido: A parte apelada requer o pagamento dos valores referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no período laborado, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal. Assim, vê-se que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico. Preliminar rejeitada.

III-

O STF, no exame do RE nº 895.070, concluiu que também se aplica aos contratos temporários declarados nulos o entendimento adotado no RE nº 596.478/RR-RG, segundo o qual “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

IV-

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
RE 596478-7/RR, decidiu que devem ser excluídos os direitos trabalhistas.

São nulos de pleno direito os contratos administrativos celebrados com o escopo de admitir servidor para exercício de função de caráter permanente. Sendo os contratos nulos de pleno direito, deles não exsurgem quaisquer direitos ao servidor, com exceção do saldo de vencimento, nos termos do disposto no artigo 37, § 2º, da Constituição da República.

V-

O prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos, pois, o Decreto nº 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral.

VI-

Incidência de juros e correção monetária
conforme
os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

VII-

Consta na petição inicial os seguintes pedidos formulados pela autora: 1) pagamento de danos materiais, referente ao FGTS 2) pagamento de danos morais. A sentença de id n° 2440787 julgou parcialmente procedente o pleito, acolhendo apenas o pedido relativo ao recebimento do FGTS, confirmado neste recurso de apelação.

VIII-

Assim, do cotejo entre os pedidos iniciais e do que restou reconhecido, após o julgamento do recurso de apelação, verifica-se a sucumbência recíproca, vez que a autora, ao final alcançou o reconhecimento de parte da sua pretensão inicial e o réu, Estado do Pará, que pugnou pela improcedência da demanda, não teve o seu pleito totalmente reconhecido, resultando à ambos a qualidade de vencedor e vencido.

IX-

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não será superior ao limite de 200 salários mínimos, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85.

X-

Arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, e, constatada a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios fixados devem ser distribuídos proporcionalmente, meio a meio, cabendo a cada parte custear os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, em atenção ao disposto no art. 86 do CPC.

XI-

Ressalto que
o pagamento das
custas processuais e
honorários advocatícios do beneficiário da Justiça Gratuita, ficam suspensos, nos termos do Código de Processo Civil.

XII-

Recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ conhecido e parcialmente provido,

apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo todos os demais termos da sentença
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARA
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1° Vara de Fazenda da Capital,
que nos autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente os pedidos.

Historiando os fatos, a autora ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que laborou durante o período de 01/06/1992 a 30/04/2009, exercendo a função de Merendeira , sob a égide de contrato por prazo determinado, sendo que, durante o período trabalhado e por ocasião da rescisão contratual não foram reconhecidos seus direitos. Requereu, portanto, o pagamento do FGTS por todo o período trabalhado, mais danos morais, juros e correção monetária e demais verbas trabalhistas.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação de sentença, que julgou parcialmente procedente a ação, nos seguintes termos:

Posto isto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial para determinar ao Estado do Pará
que pague os valores referentes aos depósitos do FGTS, excluindo-se as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da aço (Súmula 85 do STJ),
acrescidos da correço monetária pelo índice do INPC/IBGE, a contar da data em que deveriam ter sido pagos (súmula 682 STF) e juros de mora a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a ser calculado pelo índice aplicado à caderneta de poupança, em atendimento ao disposto no art. 1
o
F, da lei n
o
9494/97, devendo ainda ser abatido os descontos legais, na forma da lei.

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ

interpôs recurso de apelação, (ID N°
2440792
).

Em suas razões, o apelante suscita sobre a impossibilidade jurídica do pedido, visto que não há previsão na Lei n° 5.810/94 acerca de FGTS sobre os vencimentos do servidor público.

Na sequência,
apresenta argumentos sobre o descabimento da condenação em FGTS, da sua incompatibilidade com a precariedade da contratação temporária e sobre a discricionariedade do ato administrativo que exonera o servidor temporário.

Assevera sobre a legalidade da contratação da recorrida e sobre a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/90.

Afirma que no caso em tela, ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a sucumbência recíproca.

Por fim, pugna pela alteração dos juros e correção monetária.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão guerreada.

Conforme certidão de id n°
2440792 - Pág. 36, a parte agravada não apresentou contrarrazões.

Remetidos os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

PRELIMINAR- Impossibilidade Jurídica do Pedido

Prima face, vejamos a lição do doutrinador Alexandre Freitas Câmara:

“
são requisitos exigidos para que o processo possa levar a um provimento final, de mérito. A ausência de qualquer delas leva a prolação de sentença terminativa, ou seja, de sentença que não contém resolução do mérito da causa, o que acarreta a chamada ‘extinção anômala do processo’” (in Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 16ª Ed. Pag. 128).

A par das divergências doutrinárias, a verificação quanto à possibilidade jurídica do pedido deve se restringir ao seu aspecto eminentemente processual, de previsibilidade, pelo direito objetivo, da pretensão exarada pela requerente. Deve o Julgador, cingir-se a verificar se o pedido formulado tem correspondência,
in abstracto
, na lei.

Pelo que se extrai da exordial, a ora apelada requer o pagamento dos valores referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS no período laborado, nos termos do art. 37, II, § 2º da Constituição Federal. Assim, entendo que o pedido tem correspondência,
in abstracto
na lei que fundamenta o pedido, não encontrando óbice no ordenamento jurídico.

Com efeito, à luz do ensinamento acima se pode concluir que no presente caso a requerente tinha, em tese, por ocasião da propositura, a possibilidade de ver reconhecido o seu direito em receber o FGTS do período em que trabalhou para o ora apelante. Portanto, a sua ação é plenamente adequada para o desiderato que se propôs.

Somando a isso, já é pacificado esse entendimento nessa corte, conforme a jurisprudência abaixo:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDOR TEMPORÁRIO CONTRATADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PROCEDÊNCIA EM PARTE DOS PEDIDOS. RECOLHIMENTO DE FGTS E VERBA PREVIDENCIÁRIA - INSS.
PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURIDICA DO PEDIDO. REJEITADA.
MÉRITO. FGTS. CONTRATO NULO. ARTIGO 19-A DA LEI Nº 8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. RECOLHIMENTO DO FGTS. 1. É devido a verba fundiária aos servidores temporários que tiveram o contrato declarado nulo pela administração pública. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - INSS. SERVIDOR TEMPORÁRIO IRREGULAR. GARANTIDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ENQUADRAMENTO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. Servidores públicos mesmo admitidos de forma irregular, fazem jus as verbas previdenciárias a fim de contar tempo de serviço para aposentadoria, conforme art. 40, § 13 da CF. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO NO SENTIDO DE RECOLHER AS VERBAS ATINENTES AO FGTS E INSS À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 201130051133 PA, Relator: ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Data de Julgamento: 04/06/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 05/06/2013)

Por tais questões, REJEITO preliminar de Impossibilidade Jurídica do pedido.

MÉRITO

Trata-se de reconhecimento do direito de receber o valor correspondente ao saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço por servidores temporários cujo contrato seja nulo por não atender ao requisito constitucional da prévia aprovação em concurso público.

O tema em questão foi alvo de muitas controvérsias ao longo dos anos, seja quanto à constitucionalidade das contratações, seja no que concerne ao órgão do Poder Judiciário que seria competente para apreciar as demandas dessa natureza (se a justiça comum ou a especializada) ou, ainda, quanto aos direitos desses servidores perante a Administração Pública, diante da relação jurídico-administrativa que fora firmada.

Hodiernamente, tais discussões já se encontram, em sua grande maioria, superadas, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal já manifestou sua posição sobre o assunto, conforme se depreende da decisão no Recurso Extraordinário nº 596.478/RR, cuja ementa reproduzo,
in verbis
:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2.
Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento”.

(STF, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE. Relator (a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/06/2012, Tribunal Pleno. REPERCURSÃO GERAL. Div. 28.02.2013. P. 01/03/2013. Trânsito em julgado 09.03.2015).

Ademais, sem maiores digressões sobre das diferenças doutrinárias e legais entre

empregados e servidores públicos remanesceu a discussão acerca dos efeitos das referidas decisões, agora com efeitos de Repercussão Geral (STF) e Recurso Repetitivo (STJ) em relação àqueles que exerceram cargos em violação à regra do concurso público, e aqui tem-se um universo de múltiplos cargos tanto de nível médio quanto superior.

Em relação ao contrato “temporário” transmudado em indeterminado pelas prorrogações sucessivas, o STJ até outubro/2014 apresentava julgados pela aplicabilidade do RE 596.478 (STJ, AgRg 1.452.468/SC; STJ, EDcl no AgRg no Resp 1.440.935, dentre outros) aos servidores nesta situação, passando no ano de 2015 a refluir este entendimento (STJ, AgRg do Resp 1.524333/SC; AgRg do Resp 1485297, AgRg do Resp 1470142; AgRg do Resp 14622288, dentre outros).

A discussão então passou, sob a pecha de impossibilidade de transmudação de regime de Estatutário para Celetista o pagamento de FGTS ao “servidor” que teve seu contrato declarado nulo, com fundamento no AgRg na Reclamação n. 4824-1, AgRg na Reclamação n. 7.157, AgRg nos Embargos de Declaração no Conflito de Competência n. 7.836, sem a observância de que os referidos julgados tratam da Competência para julgamento das ações de cobrança de verbas trabalhistas entre Administração e ex-servidor, a partir do julgamento da ADI 3395/DF que fixou a Competência da Justiça Comum, ou seja: não houve o enfrentamento do mérito, se devidas ou não as verbas e sim, só a fixação da respectiva competência:

AGRAVO REGIMENTAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. ADI nº 3.395/DF-MC. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS SUSCEPTÍVEIS DE MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. É competente a Justiça comum para processar e julgar ações para dirimir conflitos entre o Poder Público e seus agentes, independentemente da existência de vício na origem desse vínculo, dada a prevalência de sua natureza jurídico-administrativa. 2.
Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente.
3. Agravo regimental não provido. (Rcl 7157 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 17/02/2010, DJe-050 DIVULG 18-03-2010 PUBLIC 19-03-2010 EMENT VOL-02394-01 PP-00094 RTJ VOL-00213- PP-00496 RT v. 99, n. 897, 2010, p. 117-121 LEXSTF v. 32, n. 376, 2010, p. 151-158 REVJMG v. 61, n. 192, 2010, p. 378-381) (Grifo nosso)

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO, JUSTIÇA FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. PEDIDO DE TRANSFORMAÇÃO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO EM VÍNCULO CELETISTA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE FUNDAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Segundo a jurisprudência do STF, não compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as causas fundadas em relação de trabalho com a Administração Pública, inclusive as derivadas de contrato temporário fundado no art. 37, IX, da CF e em legislação local,
ainda que a contratação seja irregular em face da ausência de prévio concurso público ou da prorrogação indevida do vínculo.
2. Agravo regimental desprovido. (CC 7836 ED-AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-036 DIVULG 20-02-2014 PUBLIC 21-02-2014) (Grifo nosso)

EMENTA Agravo regimental. Contrato temporário. Competência. Regime jurídico administrativo. Agravo regimental não provido. 1. Competência da Justiça comum para processar e julgar as causas envolvendo o Poder Público e os servidores a ele vinculados por relação jurídico-administrativa.
2. Prorrogação do prazo de vigência do contrato temporário não altera a natureza jurídica de cunho administrativo que se estabelece originalmente
. 3. Agravo regimental desprovido. (Rcl 4824 AgR, Relator(a): Min. MENEZES DIREITO, Tribunal Pleno, julgado em 02/04/2009, DJe-079 DIVULG 29-04-2009 PUBLIC 30-04-2009 EMENT VOL-02358-02 PP-00232 RT v. 98, n. 886, 2009, p. 128-130) (Grifo nosso)

Ocorre, que tão somente com o julgamento dos AgRg no Recurso Extraordinário n. 830.962 e AgRg 895.070 assentou-se perante o Supremo Tribunal Federal o entendimento quanto à extensão dos direitos sociais previstos no art. 7° da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da CF, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux e do Ministro Dias Toffoli, o mesmo julgador do RE 596.478/RR, que assentou a Repercussão Geral sobre a matéria, com destaque a decisão de provimento do recurso de ex-servidor, exarada monocraticamente:

1ª TURMA STF

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. RE 596.478-RG. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. JULGAMENTO DE MÉRITO. 1.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS é devido aos servidores temporários, nas hipóteses em há declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública, consoante decidido pelo Plenário do STF, na análise do RE 596.478-RG, Rel. para o acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 1/3/2013.
2. In casu, o acórdão recorrido assentou: “REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA - PRAZO SUPERIOR AO ADMITIDO NA LEGISLAÇÃO PERTINENTE - NULIDADE DO ATO - FGTS - DIREITO AO RECOLHIMENTO - PRECEDENTE DO STF.” 3. Agravo regimental DESPROVIDO. (RE 830962 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11/11/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-231 DIVULG 24-11-2014 PUBLIC 25-11-2014) (Grifo nosso)

2ª TURMA STF

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contratação temporária. Prorrogações sucessivas. Direito ao recebimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2.
Essa orientação se aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante entendimento de ambas as Turmas. 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que é devida a extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da República, notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 4. Agravo regimental não provido.
(RE 895070 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 04-09-2015 PUBLIC 08-09-2015) (Grifo nosso)

Desta feita, não há
distinguishing
(elemento diferenciador) a ser observado, permanecendo a máxima de que “onde há a mesma razão, há o mesmo direito”, sendo, outrossim, necessária como cumprimento do §2° do art. 37 da Constituição Federal, a Responsabilização da Administração que promoveu a contratação sem observância dos ditames legais,

Portanto, patente o direito da recorrida de perceber os valores relativos ao FGTS, todavia, a multa referente aos 40% (quarenta por cento) do depósito do referido fundo não lhe é devida, uma vez que a dissolução do contrato não se deu por vontade própria da Administração Pública, mas por necessidade de se adequar aos ditames
constitucionais.

Em relação ao prazo prescricional, não há qualquer alteração a ser feita, visto que o juízo
a quo
limitou o recebimento das parcelas até os cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Sobre o tema, convém ressaltar que o prazo prescricional aplicável, nesses casos, é aquele previsto para as pretensões contra a Fazenda Pública e, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisado de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Da mesma forma, o colendo STJ também tem entendido que o prazo aplicável é o quinquenal, nos termos do Decreto nº 20.910/32, de modo que somente são devidos os valores relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. FGTS. DEMANDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/32.

1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.

2. ‘
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos’
(REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.”(AgRg no AREsp 461.907/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe 02/04/2014) (Grifos)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. COBRANÇA EM FACE DA FAZENDA PÚBLICA.
PRAZO PRESCRICIONAL. PREVALÊNCIA DO DECRETO 20.910/32.

1.
O Decreto 20.910/32, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral. Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública é de cinco anos.

Aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 107 do extinto TFR: "A ação de cobrança do crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita à prescrição qüinqüenal estabelecida no Decreto n. 20.910, de 1932". Nesse sentido: REsp 559.103/PE, 1ª Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJ de 16.2.2004.

2. Ressalte-se que esse mesmo entendimento foi adotado pela Primeira Seção/STJ, ao apreciar os EREsp 192.507/PR (Rel. Min. Eliana Calmon, DJ de 10.3.2003), em relação à cobrança de contribuição previdenciária contra a Fazenda Pública.

3. Recurso especial provido.”(STJ. REsp 1107970/PE, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/11/2009, DJe 10/12/2009) (Grifos).

É importante anotar que a situação em questão levanta assunto que, para além de polêmico, põe em evidência, de um lado, a herança de um passado marcado por práticas contrárias aos princípios jurídico-administrativos e morais por parte da Administração Pública que, sob a justificativa da imperiosa necessidade do serviço, prescindia das exigências constitucionais, dando azo ao ingresso de pessoas mais ligadas ao Estado por vínculos sanguíneos ou de afinidade do que por sua qualificação profissional e, de outro lado, percebe-se a evolução dos órgãos e mecanismos de controle estatal, bem como o positivo amadurecimento intelectual e político da sociedade que, cada vez mais, se opõe a práticas desse jaez.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto aos juros e correção monetária, não é possível atender o pedido do apelante, pois estes devem ser fixados
de acordo com os parâmetros fixados pelo STJ no julgamento do recurso repetitivo Tema 905 (REsp. 1.495.146/MG).

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em sede recursal, o apelante afirma que
ambas as partes saíram vencedoras e vencidas, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a sucumbência recíproca.

Quanto a sucumbência recíproca, o Código de Processo Civil/15, dispõe em seu art. 86 do CPC/15 o seguinte:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Pois bem. Consta na petição inicial os seguintes pedidos formulados pela autora: 1) pagamento de danos materiais, referente ao FGTS 2) pagamento de danos morais.

A sentença de id n° 2440787 julgou parcialmente procedente o pleito, acolhendo apenas o pedido relativo ao recebimento do FGTS, confirmado neste recurso de apelação. Assim, do cotejo entre os pedidos iniciais e do que restou reconhecido, após o julgamento do recurso de apelação, verifica-se a sucumbência recíproca, vez que a autora, ao final alcançou o reconhecimento de parte da sua pretensão inicial e o réu, Estado do Pará, que pugnou pela improcedência da demanda, não teve o seu pleito totalmente reconhecido, resultando à ambos a qualidade de vencedor e vencido.

No presente caso, o juízo
a quo
não fixou os honorários advocatícios, de modo que faço a fixá-los neste momento.

Sobre o tema, cabe ressaltar que em recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça
[1]
, ficou consubstanciado o entendimento de que os
honorários advocatícios só podem ser fixados com base na equidade de forma subsidiária, quais sejam, nos casos em que não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando for inestimável ou irrisório o valor da causa.

A seguir, colaciono a regra geral:

Art. 85 (...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, além da regra geral contida no parágrafo segundo, também deve ser observado os limites impostos pelo parágrafo terceiro, em razão de figurar a Fazenda Pública como parte. Assim, tendo em vista o valor da condenação não será superior ao limite de 200 salários mínimos, enquadra-se na hipótese do §3°, I do art. 85, vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

Nesses termos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
e, constatada a sucumbência recíproca, as custas e os honorários advocatícios fixados devem ser distribuídos proporcionalmente, meio a meio, cabendo a cada parte custear os honorários advocatícios do patrono da parte adversa, em atenção ao disposto no art. 86 do CPC.

Ressalto que
o pagamento das
custas processuais e
honorários advocatícios do beneficiário da Justiça Gratuita, ficam suspensos, nos termos do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ
, apenas para reconhecer a sucumbência recíproca, mantendo todos os demais termos da sentença
, a fim de reconhecer o direito da Apelada em receber os valores referentes aos depósitos de FGTS, sem a multa dos 40%, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora

Relatora

[1]
STJ. 2ª Seção. REsp 1.746.072-PR, Rel.
Min. Nancy Andrighi, Rel. Acd.
Min. Raul Araújo, julgado em 13/02/2019 (Info 645).

Belém, 15/10/2020